Tribunal: STF
Processo: AR 1204
Classe: AR
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-02-23
Data de publicação: 1989-02-23

Ementa:
Café. Exportação. Quotas. Arts. 2º e 3º, II, parágrafo 1º, da Lei nº 1.779, de 22.12.1952; art. 3º, "b", da Reso1ução nº 51, de 19.08.1981.
Princípio de isonomia. Art. 153, parágrafo 1º, da E.C. nº 1/69.

1.	A alínea "b" do art. 3º da Resolução nº 51/81, do I.B.C., com apoio nos arts. 2º e 3º, inciso II, e seu parágrafo 1º, da Lei nº 1.779, de 22.12.1952, visou a fomentar o cooperativismo de produção entre os cafeicultores, pois, ampliando as quotas de exportação de suas cooperativas, por essa forma lhes facilitou o escoamento da produção.

2.	Não é arbitrária a discriminação entre as Cooperativas, que buscam afastar intermediários e com isso propiciar melhores preços, e as empresas não cooperativas, que podem se valer de intermediários e alcançar preços maiores. E isso pesa na competição perante o mercado externo.

3.	Valendo-se de critérios políticos, que lhe haviam sido conferidos, o I.B.C., na Resolução 51/81, não exorbitou da Lei nº 1.779, de 22.12.1952, nem afrontou o princípio da isonomia previsto no parágrafo 1º do art. 153 da E.C. nº 1/69.

4.	Preservando esses critérios o acórdão rescindendo também não violou tal princípio.

5.	Nem compete ao Poder Judiciário a pretexto de isonomia, ampliar ou estender a terceiros benefícios ou privilégios legalmente autorizados, inclusive os resultantes de resoluções normativas de órgãos administrativos com poder delegado, pois isso seria substituir-se ao legislador ou administrador. Compete-lhe, isto sim, desconstituir tais benefícios e privilégios, quando inconstitucionais, se provocado pelas vias pró-prias, em caráter incidental ou principal.

6.	Inocorrendo a alegada violação do princípio da isonomia (art. 153, parágrafo 1º da E.C. nº 1/69), julga-se improcedente a ação rescisória, que se funda apenas nessa alegação.